Tribunal: TJDFT
Processo: 0700021-68.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REFORMA DE IMÓVEL. PERFURAÇÃO DE LAJE. DANOS MATERIAIS PROVENIENTES DO APARTAMENTO VIZINHO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. OBRA REALIZADA SEM AUTORIZAÇÃO CONDOMINIAL E PROJETO TÉCNICO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de obra realizada em sua unidade.
2. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente. Contrarrazões apresentadas.
3. Nas razões recursais, a requerida sustenta a inexistência de nexo causal, alegando que o vazamento teria origem em outra unidade do edifício, fato que teria sido comprovado por laudos, vídeos e testemunhas. Afirma que adotou medidas diligentes para apuração e solução do problema, inclusive com reparos preventivos, e que o autor dificultou a resolução amigável, recusando acesso ao imóvel. Aduz ausência de comprovação dos danos materiais indenizados, bem como a indevida condenação ao pagamento de despesas sem vínculo com o fato (água, energia, condomínio e IPTU), além da desproporcionalidade do dano moral. Requer a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução das condenações.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, regida pelas normas do Direito Civil.
5. Após análise minuciosa das provas, conclui-se que a reforma realizada pela recorrente ocasionou a perfuração da laje do imóvel do autor. Referida obra foi executada sem a devida autorização do condomínio e sem a elaboração de projeto técnico, resultando em diversos danos que tornaram o apartamento do recorrido inabitável. Assim, impõe-se a responsabilização da recorrente pelos prejuízos causados, nos termos dos arts. 186, 403 e 927 do Código Civil.
6. A alegação de que o recorrido teria impedido os reparos no imóvel de forma injustificada não prospera pois ficou comprovado que sua recusa decorreu da ausência de regularização técnica da obra e do risco à segurança de sua família. Diante da gravidade dos fatos, o recorrido precisou desocupar o imóvel com sua família por cerca de 5 (cinco) meses, arcando com despesas comprovadas de reforma, energia elétrica, condomínio e IPTU de outro apartamento, valores reconhecidos como danos materiais indenizáveis.
7. A fixação de indenização por dano moral decorreu de situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, tendo em vista que o recorrido suportou infiltrações, mau cheiro, exposição da rede elétrica e o desabamento parcial do teto. Tais fatos tornaram o imóvel inabitável e impuseram a necessidade de buscar outra moradia, acarretando despesas imprevistas. Trata-se, portanto, de situação que caracteriza inequívoca violação aos direitos da personalidade, com ofensa direta à honra, ao sossego e à saúde da parte prejudicada e de sua família.
8. Quanto ao valor indenizatório, observa-se ter sido fixado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, revelando-se adequado às circunstâncias do caso e afastando qualquer enriquecimento sem causa, razão pela qual deve ser mantido.
9. Por fim, rejeita-se o pleito de condenação da autora por litigância de má-fé, ante a inexistência de elementos que evidenciem conduta temerária ou que se amolde às hipóteses tipificadas no art. 80 do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.